Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0700982-69.2020.8.07.9000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS NA PESSOA DA DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0700959-26.2020.8.07.0000, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0719830-41.2020.8.07.0000, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0719841-70.2020.8.07.0000 DECISÃO RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS ofereceu arguição de suspeição da Exma. Desa. Simone Lucindo. O art. 146, caput, do CPC dispõe: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.” O art. 315 do RITJDFT também disciplina: “Art. 315. A arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. Parágrafo único. Quando exigido por lei, a petição será assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais.” Conforme se constatada da petição inicial ininteligível, os requisitos legais acima destacados não foram observados. De outro turno, o vício é insanável, porque a petição não preenche minimamente os requisitos de admissibilidade. Isso posto, indefiro a petição inicial da arguição de suspeição. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 6 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora